Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Marcelo de Sousa Lima contra decisão (Id 95979401 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de mandado de segurança impetrado pela recorrente contra ato atribuído ao Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, processo 0734576-26.2021.8.07.0016, que indeferiu a liminar nos seguintes termos: Analisando os autos, constato que as alegações do demandante não gozam de respaldo jurídico apto a caracterizar direito líquido e certo. O DETRAN-DF publicou a Instrução no 34, de 19/01/2021 versando sobre o credenciamento e renovação de Profissionais Despachantes no âmbito de sua competência administrativa. O seu artigo 2o estabelece os requisitos mínimos para iniciar o processo de credenciamento, a saber: Art. 2o A atividade de despachante no Departamento de Trânsito – Detran/DF somente poderá ser realizada por Pessoa Jurídica, devidamente credenciada no Detran/DF, por meio de processo administrativo regulamentado nesta instrução. § 1° O processo de credenciamento será realizado por meio de requerimento do interessado, mediante procedimento administrativo informatizado, a fim de verificar a idoneidade e as condições operacionais do requerente. § 2° Será devido pela empresa que requerer o credenciamento o pagamento do preço público, previsto na Tabela de Preços Público do Detran/DF, conforme abaixo: I - 04076 - análise de credenciamento; II - 04019 - registro da credenciada; III - 04020 - registro de profissional; IV - 04035 - vistoria para funcionamento. § 3° Será devido pela empresa credenciada, mensalmente, por cada serviço realizado via sistema, o preço público Código 04069, constante da Tabela de Preços do Detran/DF, cujo pagamento deverá ser efetuado até o 5o dia útil do mês subsequente. Em sede de cognição sumária, entendo que o pleito de acesso imediato ao sistema GETRAN não é viável. Não obstante, não há qualquer elemento juntado aos autos dando conta de ilegalidade nos procedimentos adotados pelo DETRAN-DF que implique em nulidade do ato atacado. Não obstante, a instrução atacada vige desde janeiro deste ano e o impetrante, como informado na inicial, fez curso de capacitação terminado em maio. Naquele momento já tinha condições de saber das novas exigências da autarquia de trânsito distrital para os profissionais despachantes. Sem embargo, a exigência de pessoas jurídicas para o credenciamento de serviços de despachantes perante o DETRAN-DF, a princípio, não soa desarrazoada ou desproporcional. Ao contrário, trata-se de exercício da discricionariedade dentro de sua competência regulamentar. Nestas circunstâncias, não há de se falar em ilegalidade ou abuso de poder acerca do impedimento do acesso do autor ao citado sistema de informação por não cumprir os requisitos da legislação vigente. Além disso, o pedido liminar formulado pelo demandante é satisfativo e incompatível com a legislação e a jurisprudência sobre a matéria. Nessa esteira, já decidiu o eg. TJDFT em situação semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO VIA BIOMETRIA. NÃO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR EXAMES. ACESSO. SISTEMA GETRAN. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 7o da Lei no 12.016 de 2009, que disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, estabelece que a liminar será concedida quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar em ineficácia da medida. 2. No em tela, não há relevante fundamento capaz de autorizar a concessão da liminar pleiteada, pois existem diversas normas do DETRAN/DF e do CONTRAN no sentido de determinar a implementação do Sistema de Controle e Monitoramento, esclarecendo a forma e as datas nas quais deveriam ser feitas as implantações. 3. As normas são claras ao estabelecer que a não adequação dos Centros de Formação de Condutores acarretaria na suspensão de suas atividades. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (Acórdão 1015239, 20160020187374AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: 166-202) Ademais, os atos administrativos consideram-se verdadeiros e legítimos. Entretanto, a presunção de legalidade é relativa, sendo ônus da parte autora comprovar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder, encargo processual não observado nos autos. Desta feita, diante da legalidade do ato administrativo questionado, bem como pela ausência do alegado direito líquido e certo do impetrante, a rejeição da liminar é medida legal e de justiça que se impõe. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 26866667), noticia que impetrou o Mandado de segurança, pleiteando a concessão do direito ao exercício do trabalho de DESPACHANTE requerendo como tutela de URGÊNCIA o acesso ao sistema GETRAN, pois esse o sistema que necessário para o exercício da profissão. Argumenta que a impetração teve por viso questionar a Instrução 34, de 19/1/2021, editada pela autoridade apontada coatora, que estabeleceu regras para o credenciamento e a renovação do credenciamento para o desempenho da atividade de despachante no âmbito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. Alega o impetrante/agravante que o ato normativo impugnado viola o direito líquido e certo que afirma possuir ao livre exercício profissional ao prever que a atividade de despachante somente pode ser exercida, perante o DETRAN/DF, por pessoa jurídica, para quem o acesso ao sistema GERTRAN é restrito. Destaca que a Lei 10.602/2002, ao disciplinar a fiscalização da profissão de despachante documentalista, não dispõe acerca de requisitos para o exercício dessa atividade. Menciona que foi vetado o art. 4o dessa lei, que exigia prévia inscrição do despachante na entidade de classe para o exercício profissional. Argumenta ser norma constitucional de eficácia contida o art. 5o, XIII, da CF, que possibilita o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, conquanto atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ressalta que o ato impugnado viola o princípio da legalidade, porque cria situação restritiva ao exercício de profissão não prevista na Lei 10.626/2002. Afirma que o referido ato administrativo atacado excede o limite da atuação regulamentar a que está adstrito o agente público na definição de critérios para o credenciamento e o recredenciamento de despachantes para exigir a constituição de pessoa jurídica para o exercício profissional, porquanto, do modo como dispôs, atua na regulamentação da atividade. Ressalta a declaração de inconstitucionalidade de portarias do DETRAN/TO pelo e. STF Diz que o ato normativo em tela não pode ser considerado discricionário, porque usurpa a competência da União para “legislar sobre direito do trabalho e organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, não cabe aos órgãos dessas Federação impor requisitos, obrigações, cominação de penas ou restrições para o exercício de qualquer atividade exercida pelos trabalhadores”. Menciona acórdão do e. STF na ADI 5.412, que julgou inconstitucional lei do Estado do Rio Grande do Sul, a qual estabelecia critérios para o desempenho da atividade de despachante documentalista perante o órgão estadual de trânsito, entre os quais estrutura empresarial. Buscou evidenciar a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar. Requereu, ao final: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de rever a r. decisão agravada b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de garantia por parte do Agravante do exercício de suas atividades devendo ser assegurado meios de acesso ao sistema GETRAN DF para que possa exercer suas atividades junto ao DETRAN/DF O agravante comprovou o recolhimento do preparo nos Ids 26866673 e 26866674. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O manejo do writ visou a questionar a Instrução 34, de 19 de janeiro de 2021, editada pelo Diretor-Geral do DETRAN/DF, por meio da qual foram estabelecidas regras para o credenciamento e renovação do credenciamento para o desempenho da função de profissionais despachantes no âmbito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal-Detran/DF. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A via mandamental tem lugar a partir do momento em que um agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. A propósito, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário quanto ao sentido da expressão direito líquido e certo no exame de cabimento do mandado de segurança: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). Importa considerar que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus”. (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012) No caso, não verifico, primo ictu oculi, a existência de ato ilegal ou abusivo que, concretamente, possa ser atribuído à autoridade impetrada. Logo, não identificável, de plano, ilegalidade ou abusividade passível de correção por meio do mandado de segurança. Vale registrar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, a qual pode ser afastada pelo impetrante/agravante, desde que instrua a petição inicial do writ com prova pré-constituída do direito de que se afirma titular. Ocorre que a dita exigência legal não atendeu a parte, com o que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 6o, caput da Lei 12.016/2009, c/c o art. 373, I, do CPC. Vejamos. Afirma o impetrante, na peça de ingresso, ter participado e concluído curso de despachante oferecido pelo DETRAN/DF com o objetivo de realizar as atividades próprias a essa profissão. Todavia, “ao tentar exercer normalmente atividade foi surpreendido com a informação de que a atividade de despachante só poderia ser exercida por pessoa jurídica”. De modo a confirmar suas alegações junta certificado (Id 95843934 do processo de referência) atestando sua aprovação no curso de administração de escritório de despachante no Centro Educacional de Desenvolvimento Profissional, com carga horária de 210 horas, realizado no período de 17/7/2021 a 17/5/2021. Não há, todavia, qualquer elemento de informação que possa minimamente indicar tratar-se o curso realizado de aulas de formação profissional como despachante para atuação perante o DETRAN/DF. Ademais, prova de regular inscrição no Conselho Regional de Despachantes do Distrito Federal como despachante documentalista não veio aos autos, embora se trate de profissão submetida à fiscalização no âmbito nacional e estadual, nos termos da Lei 10.602/2002. Assim, não evidenciada a assertiva inicial de conclusão de curso de despachante oferecido pelo DETRAN/DF, conquanto, em princípio, pareça o impetrante conhecer regras atinentes ao credenciamento como despachante, visto que faz menção às exigências da Instrução 34, de 19/1/2021, editada pelo Diretor-Geral do DETRAN/DF (Id 95948740 do processo de referência). Mais. Não cuidou o impetrante/agravante, destarte, sequer de demonstrar ter postulado administrativamente ao DETRAN/DF seu credenciamento como despachante documentalista, menos ainda eventual negativa da autoridade apontada coatora. Falta, efetivamente, elementar demonstração do direito alegado e da violação dita praticada pela autoridade administrativa. Trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CURADOR. GUARDA JUDICIAL. GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. NECESSIDADE. GENITORA ADOTANTE. EQUIPARAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] (Acórdão 1346282, 07069637920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ÓRGÃO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Merece prestígio a sentença monocrática que indefere a inicial da ação mandamental, se o impetrante deixa de instruir o pedido com cópia do ato tido como coator e deixa de delinear a fundamentação do mesmo, impossibilitando o exame de eventual ilegalidade ou abuso na sua prática, mormente quando se vislumbra a necessidade de produção de provas, inviável na estreita via do mandamus. II - É também causa de extinção do feito, com fulcro no art. 8o da Lei no 1.533/51, a impetração dirigida contra órgão público, e não em face da autoridade que praticou o ato atacado. III - Apelo improvido. (Acórdão 262415, 20050110230193APC, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/1/2007. Pág.: 64) MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO PLEITEADO - DECADÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF - SENTENÇA MANTIDA. Constitui requisito essencial à impetração do mandamus a prova do direito pleiteado. Se por outro lado entre o ajuizamento do writ e o ato eleito como coator decorreu período superior a 120 dias, inviável se mostra seu ataque pela via eleita. Com maior razão mantém-se a decisão recorrida quando verifica-se que a impetração dirige-se contra lei em tese. (Acórdão 88469, APC2945993, Relator: NATANAEL CAETANO, Revisor: VALTENIO MENDES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/1996, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/10/1996. Pág.: 18) A absoluta ausência de provas cabais necessárias à comprovação dos requisitos da certeza e liquidez das alegações de fato aduzidas na impetração, associada ao manifesto interesse de questionar o ato normativo expresso no art. 2o da Instrução 34, de 19/1/2021, do Diretor-Geral do DETRAN/DF, faz supor, em exame superficial, inexistir lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante a ser protegido por meio do remédio heróico, mas, sim, nítido interesse em combater o mencionado preceito estatal, conquanto reúna ele o tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração. De fato, o presente writ não ataca ato destinado a dar aplicação concreta ao que está contido em regramento administrativo de conteúdo normativo, tanto que ausente demonstração da prática de ato administrativo concretamente violador de seu alegado direito de se credenciar como despachante documentalista. Antes, ao que indicam os autos, volta-se o impetrante contra norma em tese, conquanto normas em tese – aquelas qualificadas pela tríplice predicado da generalidade, impessoalidade e abstração – não possam ser impugnada por esse meio processual. Em verdade, a previsão normativa impugnada, por seu caráter genérico, tem potencialidade para somente atingir no plano abstrato a esfera de interesses jurídicos do impetrante, circunstância essa que atrai a incidência ao caso concreto do Enunciado 266 de Jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o qual certifica não ter cabimento o mandado de segurança contra lei em tese. Anoto, nesse ponto, ser diversa a situação concreta examinada dos julgados mencionados pelo recorrente em razões recursais, pelo que inviável aplicar tais precedentes à hipótese sub judice. Enfim, não demonstrada a habilitação profissional do impetrante como despachante documentalista, nem sua inscrição na entidade fiscalizadora da profissão, tampouco a feitura de requerimento ao DETRAN/DF para se credenciar como despachante ou o ato de indeferimento da autoridade impetrada, não reconheço a probabilidade do direito nem a possibilidade de provimento do recurso. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero se tratar de requisito imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Concretamente, não há elementos sólidos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, especialmente porquanto o agravante não desenvolveu qualquer alegação no sentido de sua demonstração. Trata-se de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF e da d. Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, do CPC[1]. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.019 [...] III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.